Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703910-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: E F TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - EPP, HEBERT CAMARA FORTES, EMERSON FORTES CORREA D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão ao ID 44713545, esta Relatoria, monocraticamente, indeferiu o pedido suspensivo. Na petição juntada ao ID 44713545, o agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, conclusos. Publique-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator